Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705112-42.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JAIRO TEIXEIRA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. USO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável o pedido de absolvição por atipicidade da conduta, ante a ausência de grave ameaça, bem como o pleito alternativo de desclassificação da conduta para o crime de furto, pelo mesmo motivo, pois demonstrado que o apelante tentou subtrair, mediante emprego de ameaça exercida por meio de arma branca, bem de propriedade de estabelecimento comercial. 2. Embora não tenha empunhado a faca, a grave ameaça e o gesto do apelante, que passou a mão na cintura como se estivesse procurando a faca, exercidos a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção do bem subtraído, inviabilizam a absolvição ou a desclassificação. 3. Não há que falar em absolvição por existirem circunstâncias que excluem o crime ou que isentam o réu da pena, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, pois não comprovado que ele era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 4. A existência de sistema de vigilância e de segurança no estabelecimento comercial não impede a consumação do delito, mas apenas dificulta o sucesso da ação, inviabilizando o pedido de reconhecimento de crime impossível. 5. Descabida a aplicação do princípio da insignificância em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça. O delito de roubo é um tipo penal complexo que tutela não só o patrimônio, mas também a integridade física e psíquica, bem como a liberdade individual, que não podem ser considerados irrelevantes penais ou de diminuta reprovabilidade. 6. Para a aplicação da majorante do emprego de arma, não é necessário que o autor a empunhe ou a use de forma efetiva, bastando o simples uso ostensivo. 7. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena. 8.Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 157, ambos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a sua absolvição pela prática do crime de roubo tendo em vista que as condutas de ameaçar e de subtrair objeto não se deram no mesmo momento, restando insuficientes para a configuração do referido delito. Alternativamente, pede a desclassificação para o crime de furto; b) artigos 28, inciso II, §1o, do Código Penal, 45 da Lei 11.343/2006, e 386, inciso V, do CPP, pleiteando a isenção de pena, sob o argumento que é dependente químico e, no momento do crime, estava bastante alterado, “totalmente fora de si”; c) artigos 17 e 157, §2o, inciso VII, ambos do Código Penal e 386, incisos III ou VI, do CPP, asseverando que o crime é impossível pela ineficácia do meio empregado, pois o bem foi recuperado com facilidade pelo funcionário da padaria, restando inviável para o acusado deixar o local com o objeto subtraído. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 17, 28, inciso II, §1o, 155 e 157, §2o, inciso VII, todos do CP, 386, incisos III, V e VI, do CPP, e 45 da Lei 11.343/2006, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que haveria provas suficientes para a condenação do réu, chegar a entendimento diverso, implicaria revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.960.334/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 25/3/2022). Ademais: “Em recurso especial não é possível o reexame fático-probatório, por vedação do verbete n. 7 da Súmula do STJ, não sendo viável, por isso, analisar a tese de absolvição por ausência de prova de autoria e materialidade delitiva, ou ainda pela absoluta improbidade do objeto da conduta delitiva (crime impossível)” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.841.900/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 21/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025